Tribunal: TJMT
Processo: 1015865-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015865-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 15.291.135/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ASSINATURA DIGITAL, DOCUMENTO DE USO INTERNO, CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ivomar Alves de Freitas contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., e improcedente a reconvenção proposta pelo embargante. Sustenta a existência de omissões quanto à análise da ausência de cláusula expressa de garantia pessoal nas Condições Gerais do contrato, à marcação “Uso Interno” no documento, à validade da assinatura digital, à alegada ausência de ciência inequívoca da condição de avalista, ao cerceamento de defesa e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto às matérias apontadas pelo embargante, notadamente quanto à validade do aval, à ausência de cláusula expressa nas Condições Gerais, à marcação de “Uso Interno”, à assinatura digital, ao cerceamento de defesa e à aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão rejeita a alegação de omissão ao afirmar que todas as teses relevantes ao julgamento foram analisadas, inclusive quanto à validade do aval, à suficiência da assinatura digital, à irrelevância da marcação “Uso Interno” e à responsabilização pessoal do embargante.

4. A decisão entende que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide se baseou em prova documental suficiente e na predominância de matéria de direito.

5. O acórdão rejeita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por entender que a relação jurídica é regida por normas específicas sobre o aval.

6. Conclui que os embargos constituem tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O argumento de que a condição de avalista constava apenas em documento de uso interno do banco não se sustenta diante da prova documental constante dos autos, especialmente o contrato de empréstimo digitalmente assinado pelo Apelante, no qual consta expressamente sua qualificação como avalista.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por
Ivomar Alves de Freitas
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., sucessora do Itaú Unibanco S.A
.

A parte embargante em suas razões, (ID.

322116393
), alega que o acórdão incorreu em omissões substanciais ao não analisar adequadamente suas teses defensivas, especialmente: (i) a natureza do documento de atribuição da garantia pessoal, que continha a marcação "Uso Interno" em seu cabeçalho; (ii) a ausência de cláusula expressa sobre garantia pessoal nas Condições Gerais do contrato; (iii) a natureza jurídica das credenciais utilizadas na assinatura digital, que seriam da pessoa jurídica e não do embargante pessoalmente; (iv) o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (v) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a procedência da reconvenção.

O embargante argumenta que atuou apenas como mandatário da empresa, utilizando credenciais (cartão e senha) pertencentes à pessoa jurídica, sem intenção de se vincular como avalista. Sustenta que o documento que regia a contratação não continha menção à necessidade de garantia pessoal, e que a imputação da condição de devedor solidário foi realizada em documento de uso interno, configurando quebra da boa-fé objetiva.

Quanto ao cerceamento de defesa, o embargante reitera que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial e oral essenciais para demonstrar a assimetria informacional e o vício de consentimento, considerando a complexidade da contratação eletrônica. Defende ainda a aplicação do CDC com base na vulnerabilidade concreta e digital do embargante frente ao sistema bancário eletrônico, e a procedência da reconvenção em razão da cobrança indevida.

O embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgando procedente o pedido reconvencional. Requer ainda o prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 324197856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT não contém omissões, tendo analisado adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O julgado examinou com suficiência a validade da assinatura digital aposta no contrato de empréstimo como caracterizadora do aval, a irrelevância da marcação "Uso Interno" no documento não tem o condão de invalidar a manifestação de vontade formalizada por meio de assinatura digital válida e juridicamente eficaz, tampouco comprova ausência de ciência ou anuência do Apelante quanto à obrigação assumida.

Ademais, o acórdão fundamentou corretamente a inexistência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em matéria predominantemente de direito, a inaplicabilidade do CDC em face da legislação específica que rege o aval (Lei Uniforme de Genebra e art. 897 do Código Civil), e a improcedência da reconvenção diante da regularidade da cobrança fundada em obrigação validamente constituída.

Verifica-se, portanto, que os embargos constituem, em verdade, tentativa indevida de rediscussão do mérito por via inadequada, não havendo vícios a serem sanados na decisão colegiada.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de 383.247,33, originário de contrato de abertura de crédito para capital de giro no 1631762786, firmado em 06/05/2020. A parte autora alegou que os requeridos deixaram de adimplir o contrato, requerendo o pagamento da dívida acrescida de encargos contratuais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

A inicial foi instruída com documentos comprobatórios.

Regularmente citado, o requerido IVOMAR ALVES DE FREITAS apresentou contestação cumulada com reconvenção, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não é sócio da empresa contratante, mas apenas administrador, além de afirmar que a assinatura aposta no contrato não lhe pertence pessoalmente, negando ter assumido qualquer obrigação em nome próprio.

No mérito, requereu a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e a procedência da reconvenção, pleiteando a declaração de nulidade do aval, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e a condenação ao pagamento de honorários e custas.

A empresa PRESTO SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA - ME apresentou contestação na qual alegou que o empréstimo foi contratado para suprir despesas com folha de pagamento e, diante dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, requereu a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

A parte autora apresentou impugnação às defesas e à reconvenção, reiterando os fundamentos da petição inicial. Os autos foram conclusos para julgamento, sendo dispensada a produção de provas, com base no art. 355, I, do CPC.

O magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por IVOMAR ALVES DE FREITAS, entendendo que restou comprovado nos autos, especialmente pelo documento de ID 54873083, que o requerido assinou o contrato na condição de avalista, sendo, portanto, devedor solidário nos termos do contrato de capital de giro no 163176278.

No mérito, constatou que o valor originalmente contratado foi de R$ 350.000,00, com previsão de pagamento em 30 parcelas de R$ 12.457,73, tendo sido quitadas apenas duas parcelas. O valor atualizado do débito alcançou R$ 383.247,33. Considerou que as partes requeridas não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de desconstituir o débito nos moldes do artigo 350 do CPC.

Assim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente a ação de cobrança, condenando as partes requeridas ao pagamento do valor de R$ 383.247,33, com atualização a partir da citação válida, nos moldes dos índices da E.CGJ/MT. Ainda, julgou improcedente a reconvenção proposta por IVOMAR ALVES DE FREITAS.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no

cerceamento de defesa pelo Indeferimento injustificado de provas essenciais; Vício de consentimento, pois, não houve intenção de se obrigar; aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; nulidade do aval por ausência de assinatura pessoal e título válido; e cobrança indevida, que justifica indenização por dano moral e repetição do indébito.

Inicialmente, alega o recorrente sua ilegitimidade passiva, e que a caracterização do aval ocorreu exclusivamente em documentos internos do banco, sem qualquer assinatura pessoal no título de crédito ou em instrumento próprio, o que inviabilizaria a sua responsabilização solidária.

No que se refere à alegação de inexistência de aval, fundada na ausência de assinatura pessoal em título de crédito ou em instrumento específico, observa-se que, conforme consta no documento juntado aos autos (ID 289378912 – origem ID 54873083), o apelante efetivamente assinou digitalmente o contrato de empréstimo na qualidade de avalista, sendo tal manifestação suficiente para caracterizar sua responsabilidade solidária pela obrigação assumida.

Assim, mesmo diante da argumentação de que a caracterização do aval teria ocorrido apenas em documentos internos do banco, correto o reconhecimento da validade da assinatura constante no contrato apresentado e, por consequência, a existência do aval, afastando a alegada ilegitimidade passiva e mantendo o requerido vinculado à obrigação.

O contrato deve ser preservado e considerado hígido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes, não há que se falar em inexistência de relação jurídica.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Nesse contexto, não se vislumbra vício de consentimento ou falha no dever de segurança por parte da instituição financeira, impondo-se o reconhecimento da validade do contrato e da legalidade dos descontos decorrentes.

Alega também ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento tácito da produção de provas requeridas na contestação, incluindo prova testemunhal, pericial e oitiva do representante do banco, as quais visavam esclarecer a sistemática do internet banking, a origem das credenciais utilizadas e a ausência de informação clara sobre vinculação pessoal.

O feito se encontra devidamente instruído por meio das provas documentais já produzidas e, em seu cerne, cinge-se a controvérsia em matéria exclusivamente de direito, sendo a jurisprudência firme quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide nessas hipóteses.

Vejamos jurisprudência do C. STJ acerca do caso em semelhança:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. USUFRUTO DE IMÓVEL. VALOR DEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ARTS. 130, 330, I, E 333, I, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o art. 130 do CPC/73, de modo que não existe nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre do entendimento do Juízo a quo de que a matéria de fato depende exclusivamente de prova documental e o feito encontra-se devidamente instruído. 2. O Tribunal de origem entendeu estar provado, por meio dos documentos trazidos aos autos, que a autora é titular do direito de usufruto do imóvel que foi indevidamente locado pelo réu, ora recorrente, bem como o réu confessou ter recebido o valor dos aluguéis e não repassou à autora, sendo, portanto, dispensável a produção de prova oral e pericial. 3. Assim, para saber se a prova cuja produção fora requerida pelo réu, ora recorrente, é ou não indispensável à solução da controvérsia, de modo a permitir ou não o julgamento antecipado da lide, exige-se o revolvimento do contexto fático-probatório, a atrair o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos AREsp 922239/SP, T4 – Quarta Turma STJ, Rel. RAUL ARAÚJO).

A jurisprudência deste sodalício e nacional propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS” - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DE OITIVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 2. Acórdão mantido. 3. Embargos rejeitados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013817620198110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024) (g.n).

"APELAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO (TRESPASSE) - Sentença de parcial procedência - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a apelante alega nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas - Pretensão de produção de prova testemunhal - Desnecessidade - Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) - Matéria controvertida essencialmente de direito - Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) - MÉRITO - PROVAS ( CPC, art. 373, I e II)- Provas indicando que houve culpa concorrente pelo descumprimento do contrato e pela rescisão - Inaplicabilidade da multa contratual - Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Honorários recursais - Majoração ( CPC, art. 85, § 11)- Apelo principal improvido - Recurso adesivo desprovido. Dispositivo: negaram provimento aos recursos, majorando-se a verba honorária, com observação" (TJ-SP - AC: 10053950920218260005 SP 1005395-09.2021.8.26.0005, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/03/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade (Súmula 28, TJGO). 2. Desnecessária a realização de prova técnica pericial quando a demanda aborda matéria exclusivamente de direito, de modo que a análise do aspecto fático da controvérsia demonstra-se através de prova documental (artigo 464, § 1o, I e II do Código de Processo Civil). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA" (TJ-GO - AC: 03167448320158090021 CAÇU, Relator: Des (a). Altair Guerra da Costa, Caçu - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Defende o recorrente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com base na vulnerabilidade técnica, informacional e jurídica do Apelante, enquanto usuário dos sistemas bancários eletrônicos. Argumenta que, como consumidor, faria jus à inversão do ônus da prova, à interpretação mais favorável e à nulidade de cláusulas que imputem responsabilidades pessoais sem consentimento inequívoco.

Nesse espeque, a obrigação assumida por IVOMAR ALVES DE FREITAS decorre de aval regularmente constituído, regido por legislação específica, notadamente a Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e o artigo 897 do Código Civil, cujas disposições se sobrepõem à norma consumerista, dada sua especialidade e autonomia.

Além disso, no caso concreto, não foram demonstradas circunstâncias fáticas ou jurídicas que evidenciassem qualquer desequilíbrio contratual, vulnerabilidade técnica ou atuação abusiva por parte da instituição financeira, o que inviabiliza a aplicação do CDC, inclusive para fins de inversão do ônus da prova ou nulidade de cláusulas contratuais.

Restando comprovada a assinatura do requerido na qualidade de avalista, sua responsabilização solidária é plenamente válida e eficaz, nos exatos termos da legislação aplicável aos títulos de crédito.

A corte superior coaduna:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL . FINANCIAMENTO. TRÍPLICE GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVAL . CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE . INSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. 1 . O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia, à verificação i) da ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, ii) da aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, e iii) da abusividade da cláusula contratual que estabeleceu a tríplice garantia para o presente contrato de cédula de crédito industrial. 3 . Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade . Precedentes. 5. Afastada a relação de consumo na hipótese, prevalece, nos termos do parágrafo único do art. 421 do Código Civil, "o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual". 6. No caso, não se verifica nenhum óbice legal à constituição da tríplice garantia. Tanto a alienação fiduciária em garantia, quanto o aval pessoal e a cessão de direitos sobre fundo de renda fixa são instrumentos jurídicos legalmente previstos e a sua livre pactuação em contrato de financiamento não configura nenhuma abusividade, especialmente quando considerado o elevado valor da operação e o fato de que nenhuma das garantias, isoladamente, é capaz de assegurar a quitação integral da dívida. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1752569 PR 2018/0167923-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Por fim, requer a reforma da sentença também quanto à reconvenção apresentada. Sustenta que a cobrança indevida configura hipótese de responsabilidade civil, por ter sido demandado sem vínculo contratual. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento de danos morais, decorrentes da indevida inclusão como devedor em dívida.

Nesse contexto, a sentença improcedeu a reconvenção apresentada por IVOMAR ALVES DE FREITAS, ao reconhecer que a cobrança realizada teve origem em obrigação válida e regularmente assumida pelo requerido na qualidade de avalista.

Diante da improcedência das teses trazidas em reconvenção e existência de vínculo contratual, não se configura hipótese de cobrança indevida, razão pela qual é inaplicável o disposto no artigo 940 do Código Civil e no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não houve conduta ilícita, excesso ou abuso por parte da instituição financeira, sendo legítima a inclusão do requerido na cobrança de dívida regularmente constituída.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

É incabível a majoração dos honorários em grau recursal, pois a soma dos percentuais fixados na ação principal e na reconvenção (10% cada) já atinge o limite de 20% previsto no art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.”

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025